Tribunal: TCU
Processo: 006.155/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2818/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.155/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar da Silva Bentes (XXX.071.092-XX); Diego Rafael Oliveira de Souza (XXX.732.882-XX); Diego de Araujo Batista (XXX.066.552-XX); Elton Viana Soares (XXX.796.642-XX); Ismael Brunieri Serejo Monteiro (XXX.529.542-XX); Jacqueliny da Costa e Silva (XXX.631.492-XX); Marthina Sousa da Costa (XXX.763.712-XX); Michael Yoshii Costa (XXX.572.042-XX); Polidorio Ribeiro de Aguiar Junior (XXX.749.852-XX); Tiago Veiga de Britto Freitas (XXX.802.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.